Tribunal: TJES
Processo: 5039796-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039796-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANOEL DE MOURA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE PROCESSOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22,
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. O princípio da presunção de inocência impede a valoração negativa de registros policiais ou processos extintos sem resolução de mérito como critério absoluto de eliminação na fase de investigação social.

3. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante teve sua exclusão fundamentada exclusivamente em processos arquivados sem julgamento de mérito, o que configura afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5039796-36.2023.8.08.0024

Apelante: Emanoel de Moura

Apelado: Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo - IASES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Emanoel de Moura contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, por meio da qual o Magistrado de origem denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Nas suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a mera existência de boletins de ocorrência ou processos criminais em curso não pode ser utilizada como critério para sua eliminação, em observância ao princípio da presunção de inocência; (b) os processos mencionados na decisão administrativa foram extintos sem resolução de mérito, não havendo qualquer condenação penal contra si; (c) não houve omissão de informações por parte do recorrente durante a fase de investigação social; (d) a exclusão do certame afronta a jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre o tema, que vedam a eliminação de candidatos apenas pelo fato de responderem a investigações sem trânsito em julgado; e (e) requer a anulação do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo e sua reintegração às demais etapas do certame.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

Retifique-se a autuação, fazendo constar como apelado o
Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo - IASES e não o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão ora posta à apreciação já foi objeto de análise por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida na presente ação mandamental.

Em reapreciação dos autos, agora com base na cognição exauriente que o momento comporta, verifico que o caso é de reforma da sentença, com a concessão da segurança pleiteada, pelos fundamentos expostos quando da análise do pedido liminar.

Ao ajuizar o presente mandado de segurança o ora apelante
afirmou que (a) fora excluído do processo seletivo do edital 001/2023 do IASES em razão de possuir boletins de ocorrências com processos arquivados em razão de decisão sem resolução de mérito; (b) os boletins de ocorrência não podem ser usados com caráter valorativo em seu desfavor, pois são atos unilaterais eivados de parcialidade; (c) não deixou de prestar qualquer informação que conhecia, tendo informado os boletins de ocorrências de que tinha ciência na ficha de investigação social; (d) os processos nºs 0001771-75.2023.8.08.0012 e 0001888-66.2023.8.08.0012 encontram-se com sentença de extinção sem resolução de mérito.

O ora apelante inscreveu-se para participar do processo seletivo simplificado para contratação temporária do IASES, ao cargo de agente socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2023 e relata que ficou classificado na 59ª colocação, no entanto, foi contraindicado na Fase de Investigação Social, por ter respondido a duas ações penais, sendo a contraindicação redigida nos seguintes termos:

“Durante o procedimento de Investigação Social foram detectados os seguintes fatos sobre a vida pregressa do candidato.

BU N° 50652039, 24MAR23, Incidente/Nature A13D CRIMES CONTRA A PESSOA: AMEAÇA: VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA;

BU N° 50704049, 29MAR23, Unidade Registro Método da lavratura DEL ESPEC PROTECAO A CRIANCA E AO REGISTRO PRESENCIAL ADOLESCENTE, Incidente/Nature G13 CRIMES DIVERSOS: CRIMES CONTRA O ECA;

Sobres esses fatos foram abertos os seguintes procedimentos judiciais:

Processo nº 0001888-66.2023.8.08.0012, datado 30/03/2023, assunto Violência Doméstica - Lei Maria da Penha, Vara CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, situação tramitando. BU N 50704049.

Processo nº 0001771-75.2023.8.08.0012, datado 24/03/2023, assunto Violência Doméstica - Lei Maria da Penha, Vara CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, situação tramitando. BU N 50652039. [...]”.

Quanto ao tema objeto da presente demanda, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento ao julgar o RE n.º 560.900, em sede de repercussão geral (Tema 22):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Tendo em vista o referido entendimento, a mera existência de boletins de ocorrência, que deram ensejo a processos penais que já se encontram com sentença de extinção sem resolução de mérito, não revela situação excepcionalíssima grave e suficiente para eliminá-lo do curso, havendo flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, deve ser garantida a participação do apelante nas demais etapas do certame.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO CFO. EDITAL Nº 03/ 2018. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA. PRESUNÇÃO INOCÊNCIA. TEMA 22 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Impetrante/ Apelado foi contraindicado/ não recomendado na Etapa concernente na Investigação Social do Concurso para admissão ao Curso de Formação de Oficial, em razão da previsão constante do item 10.6.5, “a” e “c” do Edital. 2. A contraindicação ou não recomendação se deu em virtude de o Apelado, enquanto policial militar, supostamente, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017 o que levou a instauração de processo judicial em seu desfavor, o qual ainda está tramitando e também por possuir processo judicial relativo a desobediência de ordem de superior hierárquico, o qual ao tempo da sua exclusão também estava tramitando, mas atualmente teve sentença extintiva da punibilidade proferida (prescrição). 3. Todavia, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, recentemente fixou a seguinte tese (Tema nº 22): A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 4. Portanto, com arrimo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, concluo que é ilegal o ato que eliminou o Apelado na etapa da investigação social do Concurso Público regido pelo Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0027607-53.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Data: 26/Apr/2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, a fim de conceder a segurança pleiteada, para anular a exclusão do Impetrante do processo seletivo simplificado do edital 001/2023 do IASES, com a devida convocação do mesmo para as etapas seguintes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.